Tribunal: STF
Processo: RE 450035
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB
CONDIÇÕES INSALUBRES, PERIGOSAS OU PENOSAS. CONTAGEM ESPECIAL.
PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.112/1990. POSSIBILIDADE.
Esta Corte, por
meio de suas Turmas, pacificou o entendimento no sentido de que a
contagem do tempo de serviço prestado por servidor público
ex-celetista, inclusive o professor, desde que comprovadas as
condições insalubres, periculosas ou penosas, em período anterior à
Lei 8.112/1990, constitui direito adquirido para todos os
efeitos.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator
a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a
tema já pacificado nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega
provimento.